Tribunal: CARF
Processo: 10814.005293/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.005293/2008-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.949 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. VÍCIO
FORMAL. INOCORRÊNCIA.
O vício de forma ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento
não observa quaisquer das formalidades exigidas por lei para constituição do
crédito tributário. Uma vez que tenha havido a qualificação do autuado,
embora equivocada, não há que se falar em vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3802-01.041, de 24 de maio de 2012 (e-folhas 114 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 08/02/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.005293/2008-66
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.005293/2008-66

VISTORIA ADUANEIRA. MERCADORIA AVARIADA. RESPONSABILIDADE
PELA AVARIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DE
PRESUNÇÃO LEGAL DIANTE DO CONHECIMENTO DO FATO QUE A NORMA
VISLUMBRAVA PRESUMIR.
Realidade em que foi constatada avaria em bagagem desacompanhada, tendo sido
responsabilizado o depositário, já que este a recebeu sem a formalização de nenhuma
ressalva.
Todavia, foi demonstrado nos autos que o viajante não foi minimamente diligente
quanto aos necessários cuidados para o adequado acondicionamento e transporte da
carga - um vaso de vidro embalado de maneira completamente inadequada para o
transporte.
Assim, não há razão que justifique o uso de presunção legal - uma ilação que a lei Ura
de um fato conhecido para firmar um fato desconhecido - já que o suposto fato
desconhecido - o responsável pela avaria da mercadoria - está cabalmente demonstrado
nos autos, recaindo sobre o viajante, que não foi diligente quando do acondicionamento
de carga de flagrante vulnerabilidade.
Este, por força do disposto no artigo 660 do Regulamento Aduaneiro à época vigente
(Decreto no 6.759, de 05/02/2009), deveria responder pelo ressarcimento à União pelo
não recolhimento do imposto de importação incidente sobre a mercadoria avariada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
Demonstrado o erro na identificação do sujeito passivo, não sendo caso de
improcedência, deverá o lançamento ser declarado nulo, por vicio material.
Recurso ao qual se dá provimento para que seja declarado nulo o lançamento, por víao
material.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 121
e segs) diz respeito à natureza do vício que determinou a nulidade do auto de infração. Enquanto
o recorrido considerou que o erro na identificação do sujeito passivo é vício de natureza material,
os acórdãos paradigma consideraram que esse tipo de ocorrência caracteriza vício de natureza
formal.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 130 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 140 e segs. Pede que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.005293/2008-66

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preliminarmente, a recorrente alega que o recurso não pode ser admitido.
Explica que, embora os julgados tenham concluído por vícios de natureza
diversa, as circunstâncias deste processo não são comparáveis com as daqueles, uma vez que,
neste, o sujeito passivo foi identificado de forma correta, mas não faz parte da relação tributária,
enquanto que, nos paradigma, houve erro na identificação do sujeito passivo.
Sem razão a contrarrazoante.
A toda evidência, em todas as situações houve erro na identificação do sujeito
passivo, exatamente porque o sujeito passivo identificado não foi aquele que tem a relação
jurídica da qual decorre a exigência tributária que consta nesse e naqueles processos.
A alegação de que, neste processo, “o sujeito passivo foi identificado de forma
correta mas não faz parte da relação tributária” é, data a máxima vênia, absolutamente
desarrazoada. Se o sujeito passivo não faz parte da relação tributária, então, por óbvio, houve
erro na sujeição passiva e, por conseguinte, não há como fazer uma afirmação desse tipo.
Passo ao mérito.
Como é de sabença, o artigo 10 do Decreto 70.235/72 determina que o auto de
infração conterá, obrigatoriamente, as informações relacionadas nos incisos I a VI, se não
vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifos acrescidos)
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sobressai incontroverso, portanto, que a obrigação cometida à autoridade
administrativa, dentre outras, inclui a de qualificar o autuado.
Diante do teor normativo que se depreende do artigo 10 do Decreto 70.235/72,
a primeira questão que se apresenta é se o requisito legal instituído foi observado pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal responsável pelo procedimento.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.005293/2008-66

Procurando facilitar a compreensão de qual seja o requisito legal em escrutínio,
tomou-se o cuidado de grifar no texto normativo o vernáculo que identifica a obrigação
especificada pelo legislador como condição de validade do ato praticado pela autoridade
administrativa. A leitura do caput do art. 10 do Decreto no 70.325/72 permite constatar com
clareza e sem margem para dúvidas que a condição é a de que o auto de infração contenha os
elementos relacionados nos incisos do artigo, dentre os quais, a qualificação do autuado.
Não me parece haver nenhuma dúvida de que o auto de infração continha a
qualificação do autuado, ainda que tenha indicado sujeito que não era a pessoa jurídica que
deveria responder pelo crédito tributário apurado e devido.
A conclusão a que se chega é que não se está diante de uma deficiência na
formulação do instrumento propriamente dito. O vício formal apenas ocorre quando a forma
prescrita em lei para o instrumento, no caso, o auto de infração, não é observada por aquele que
formaliza a exigência. Não foi o que aconteceu.
Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital